Tribunal: TJDFT
Processo: 0051534-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0051534-55.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPOLIO DE MURILO EVANGELISTA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: ROSAINE DA SILVA DIAS, RONALDO DA SILVA DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O Juízo da COORPRE, por meio do Ofício n. 3097/2021 (ID 27238407), reiterado pelo Ofício n. 2335/2022 (ID 38024184) e, posteriormente, pelo Ofício n. 1260/2023 (ID 43134343), comunica a quitação dos precatórios relativos ao crédito principal e aos honorários contratuais, mediante acordo, sem qualquer saldo remanescente. Além disso, solicita informações sobre a existência de decisão preclusa determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e se ainda é possível a retificação da requisição após a sua quitação. Inicialmente, convém registrar que os autos não retornaram a esta Relatoria desde o julgamento dos embargos de declaração, em 29-junho-2021 (acórdão n. 1349941, ID 26999753), em razão dos trâmites para o processamento dos recursos constitucionais interpostos pelo segundo exequente quanto à forma de pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados. Somente voltaram conclusos nessa ocasião, em 8-fevereiro-2023, para conhecimento acerca dos ofícios expedidos pela COORPRE. No que tange às informações solicitadas pela COORPRE quanto ao índice de correção monetária adotado, registre-se que, no caso concreto, os cálculos ofertados junto à inicial executória adotaram, como critérios de atualização monetária, o INPC, até 29-junho-2009, e a TR, a partir de 30-junho-2009, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 (ID 12532495, p. 11). Na decisão de ID 12532488, p. 4, quando ainda pendente de julgamento o RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal, ficou consignado que os índices de atualização do crédito e o marco inicial considerado para a incidência dos juros de mora especificados no demonstrativo elaborado pela parte exequente estariam em conformidade com os aplicáveis ao caso, e ressalvou-se a aplicação do IPCA-E após a expedição do precatório. Posteriormente, a Contadoria do Juízo suscitou dúvida quanto ao índice de atualização monetária aplicável, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, que considerou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei n. 11.960/09 e afastou o uso da TR como índice oficial para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (ID 12532514). Na decisão de ID 12532513, foi determinada a aplicação do IPCA-E sobre todo o período da dívida, mesmo anterior à expedição do precatório, conforme orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Os cálculos oficiais, então, foram elaborados com a utilização do INPC até 06/2009 e IPCA-E, posteriormente (ID 12532516), e expedida a requisição de pagamento nestes termos (ID 12532518). Contra referida decisão, agravou o Distrito Federal (ID 12532530). O processo, contudo, foi sobrestado em razão do efeito suspensivo conferido monocraticamente pelo Ministro Relator do RE 870.947 aos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que declarou, sob o regime de repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 (ID 12532534). Após manifestação do exequente (ID 12532542), entretanto, foi determinado o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, com atualização do crédito pelo INPC até 29-junho-2009, e pela TR, a partir de 30-junho-2009, até a data de expedição do precatório, de forma provisória, e o recurso do executado ficou prejudicado (ID 12532540). Finalmente, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pelo Supremo Tribunal Federal, que os rejeitou por maioria, sem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, foi estabelecido, de forma definitiva, que a correção monetária do crédito estampado na presente execução fosse realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960), a partir de quando deveria passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório (ID 14199182). Contra essa decisão, não houve recurso do executado (ID 16894867) e as partes (ID 18729234 – exequente, e 19329809 a 19329811 – executado) concordaram com os cálculos elaborados pela contadoria do juízo, com a observância dos parâmetros firmados (ID 18152336). Verifica-se, portanto, que a matéria foi amplamente debatida nos autos e a preclusão obsta que se rediscutam as questões levantadas quanto ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do crédito do exequente. 2. Oficie-se à COORPRE, com as informações solicitadas. 3. Em relação à comunicação de quitação dos precatórios quanto ao crédito principal e aos honorários contratuais, mediante acordo, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, observo que, conquanto arbitrados os honorários de sucumbência, nos termos da decisão de ID 12532540, e determinada a elaboração dos cálculos correspondentes (ID 14199182, p. 7), o crédito ainda se encontra pendente de expedição de requisição de pagamento. Contudo, o segundo exequente interpôs os recursos constitucionais com a finalidade de discutir a incidência da Lei n. 6.618/2020, que estabelece o limite de 20 salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, para o pagamento dos honorários sucumbenciais. 4.Dessa forma, escoado o prazo de manifestação das partes quanto ao pagamento dos precatórios relativos ao crédito principal e honorários contratuais, sem requerimento, encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para aguardar o julgamento dos recursos referentes aos honorários de sucumbência nos Tribunais Superiores, nos termos da remessa de ID 31394803. 5. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator